Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONCRUSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO RELEVANTE COMO VIGIA. COAUTORIA COMPROVADA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória, quando firmes, coesos e confirmados em juízo, desfrutando de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias.
2. Devidamente comprovado pela prova oral que o apelante, juntamente com mais dois indivíduos, subtraiu pertences de uma residência, sendo preso em flagrante momentos após o crime ainda na posse dos bens subtraídos, não há que se falar em absolvição.
3. Não há se falar em participação de menor importância quando o acervo probatório é robusto e coeso, sendo apto a indicar a materialidade e coautoria do apelante preso em flagrante com o comparsa, ao atuar com divisão de tarefas, unidade de desígnios e comunhão de esforços na função de vigiar o local, a fim de garantir sucesso na execução da ação criminosa.
4. Se a confissão extrajudicial do acusado e a confissão extrajudicial do adolescente infrator são condizentes com os depoimentos em juízo dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e atestam que o réu agiu em divisão de tarefas com pelo menos mais um indivíduo na empreitada criminosa, deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas.
5. Recurso conhecido e desprovido.